Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703643-26.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDITE DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: VIVO S.A., OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA EDITE DOS SANTOS RIBEIRO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá pela qual julgado improcedente o pedido. Adoto em parte o relatório da r. sentença: “Trata-se de ação proposta por MARIA EDITE DOS SANTOS RIBEIRO em desfavor de VIVO S.A., OI S.A. ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, devidamente qualificados nos autos. O feito foi ajuizado sob o fundamento de que a autora vem recebendo ligações telefônicas de cobrança informando-lhe que havia débitos inscritos em seu CPF e que, para a regularização da credibilidade de seu nome no mercado, deveria quitar as referidas dívidas. Ressalta que não se trata de negativação ou anotação restritiva de seu CPF, mas apenas do apontamento da existência de um débito em aberto registrado na plataforma do Serasa. Aduz que as dívidas não poderiam estar ali inscritas, uma vez que se trata de ‘manifesta forma coercitiva de tentar fazer com que o consumidor quite débito, mesmo não sendo exigível’, em razão da prescrição. Sustenta que o consumidor é induzido a acreditar que seu nome "está sujo", levando-o a crer que deve quitar as dívidas em aberto ali apontadas para regularizar seu CPF perante o mercado. Discorre sobre os danos morais sofridos. Requer a procedência do pedido, com a condenação dos réus na obrigação de promover a remoção das dívidas da plataforma do SERASA, com a proibição de efetuar a cobrança da referida dívida, por qualquer meio. Requer, ainda, o reconhecimento da prescrição das dívidas apontadas. A parte autora e a requerida celebraram acordo no curso do feito SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, no que esta foi excluída do polo passivo. A requerida OI S/A, devidamente citada, apresentou contestação, alegando, em preliminar, ausência de interesse de agir. No mérito, alega, em síntese, não há ato ilícito, porquanto a conduta decorre do exercício regular de seu direito, bem assim a prescrição não impede a cobrança extrajudicial do débito. Afirma que não estão presentes os elementos caracterizadores do dever de reparar o dano moral. Requer o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir e a improcedência da ação. A requerida VIVO S/A apresentou contestação em ID 170448245, sustentando que o débito em discussão não consta em nenhum registro de negativação ou cobrança. Esclarece que a plataforma “Serasa Limpa Nome” é de negociação e não se confunde com inscrição em maus pagadores. Assevera que o reconhecimento da prescrição não afeta a possibilidade do exercício do direito de cobrança pelo credor. Requer a improcedência da ação. Houve réplica. Dispensada a dilação probatória. Vieram os autos conclusos para sentença. É o sucinto relatório.” (ID58754760 - p.p.1-2). Pedidos julgados improcedentes: “Dessa forma, com esteio no conjunto de provas carreado aos autos, e à luz do artigo 487, do Código de Processo Civil, REVOGO a antecipação dos efeitos da tutela e julgo improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora sucumbente a pagar as custas e os honorários da parte ex adversa, que fixo no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança em razão da gratuidade de justiça.” (ID56202267- Pág. 5) Nesta sede, a autora/apelante MARIA EDITE DOS SANTOS RIBEIRO defende ser incabível a cobrança extrajudicial das dívidas prescritas de R$ 109,74 em relação a VIVO S.A. e de R$ 906,39 em relação a OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – ID56201148. Ressalta ter “interesse na declaração de inexigibilidade do débito em destaque, ou seja, sendo mais um fundamento do não cumprimento dos ditames da LGDP no caso em apreço.” – ID56202269 – p.12. Não recorreu quanto aos danos morais. Muito bem. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetou o REsp n. 2.122.017 - SP (Tema 1.264) ao rito dos recursos repetitivos e delimitou a controvérsia: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Em razão da afetação, o Relator do processo, Ministro João Otávio de Noronha, determinou a suspensão da tramitação dos processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, “e nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ;” (ProAfR no REsp n. 2.122.017/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 11/6/2024.) Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.264. Retira-se de pauta. Intimem-se as partes. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora